Tribunal: TJES
Processo: 5002024-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002024-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO MAURI e outros

AGRAVADO: MARIA CELMA DIAS MEIRELLIS e outros (20)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ANTONIO MAURI E OUTROS
em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, ES, que, nos autos de uma ação de usucapião, indeferiu a assistência requerida pelos ora agravantes e, no mesmo ato, determinou o parcelamento das custas processuais.

Narram os recorrentes que ajuizaram Ação de Embargos de Terceiro em desfavor do Agravado, requerendo entre outros, a concessão do benefício de AJG, tendo em vista não terem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, pedido este indeferido pelo Juízo “a quo”, sob as alegações consignadas na decisão.

Entendem que “a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessário caráter de miserabilidade dos requerentes, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não estão em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC)”.

Decisão proferida pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4408583 indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE ANTONIO MAURI E VIVIANI MAURI
em desfavor de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, ES, que, nos autos de uma ação de usucapião, indeferiu a assistência requerida pelos ora agravantes e, no mesmo ato, determinou o parcelamento das custas processuais.

Narram os recorrentes que ajuizaram Ação de Embargos de Terceiro em desfavor do Agravado, requerendo entre outros, a concessão do benefício de AJG, tendo em vista não terem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, pedido este indeferido pelo Juízo “a quo”, sob as alegações consignadas na decisão.

Entendem que “a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessário caráter de miserabilidade dos requerentes, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não estão em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC)”.

Em decisão lançada no ID nº 4408583, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015 [correspondente ao artigo 4º, da Lei nº 1.060/50], manteve a regra de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
in verbis
:

“
Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

De todo modo, também não há dúvidas que tal declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, como inclusive restou positivado pelo Código de Processo Civil/2015 no § 2º, do seu artigo 99,
in litteris
:

“
Art. 99
. (...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz federal convocado do TRF 1ª região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, dje 18/12/2008)(...)” (
STJ
; REsp 1.454.779; Proc. 2014/0117119-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 11/11/2014)

Feita a observação supra, no caso, não há prova do imposto de renda individualizado dos interessados, renda individualizada, enfim, nenhum indício dos rendimentos auferidos pelos requerentes, ora recorrentes.

Corroboro, por isso, com o MM. Juiz quando este afirma que “Disponho que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que preenchidos os pressupostos que indiquem não terem os postulantes condições de suportarem o ônus da sucumbência. Saliento que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo o Magistrado intimar a parte para comprovar que faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita (§ 2º do art. 99 do CPC). Em sendo assim, atinente ao que determina o §6º do art. 98 do NCPC, considerando as condições econômicas da requerente, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo, com especial relevo para a natureza da ação vertente, hei por bem
determinar
o parcelamento das custas processuais em 10(dez) vezes iguais e sucessivas, cujo início do pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias”.

Pelo narrado, de fato, ao menos neste Juízo Preliminar, tenho por afastada a presunção de miserabilidade dos ora Recorrentes para fins de deferimento do benefício requerido, pois não há comprovação da alegada hipossuficiência.

Por isso, por ora,
INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Anoto ainda que logo após o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a parte ora agravante procedeu a juntada do comprovante de pagamento das custas em 15/03/2023, conforme verifica-se dos IDs nº 22774593 e 22774596 dos autos de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE ANTONIO MAURI E VIVIANI MAURI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS AUTORES. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO IMPOSTO DE RENDA INDIVIDUALIZADO. DEFERIDO O PARCELAMENTO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição. Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015 [correspondente ao artigo 4º, da Lei nº 1.060/50], manteve a regra de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte.

2)
Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz federal convocado do TRF 1ª região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, dje 18/12/2008)(...)” (STJ; REsp 1.454.779; Proc. 2014/0117119-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 11/11/2014).

3)
In casu,
não há prova do imposto de renda individualizado dos interessados, renda individualizada ou qualquer outro indício dos rendimentos auferidos pelos requerentes, ora recorrentes.

4)
Afastada a presunção de miserabilidade dos ora Recorrentes para fins de deferimento do benefício requerido, pois não há comprovação da alegada hipossuficiência.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.